Tribunal: TJES
Processo: 5003245-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003245-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOTAL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: CICERO FELIX DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003245-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTAL AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CICERO FELIX DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA - ES22240-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIANO MARTINS DA SILVA - ES31750-A, CICERO FELIX DA SILVA - ES27676-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOTAL AUTOM
Ó
VEIS LTDA
, em face da r. decisão com cópia no evento 1351171, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de resolução de negócio jurídico cumulada com pedido de danos materiais e morais” de nº 0027525-86.2019.8.08.0035 ajuizada por
C
Í
CERO F
É
LIX DA SILVA

em desfavor da agravante e da

SPG Distribuidora de
Veículos Ltda
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou
“que as requeridas disponibilizem
veículo reserva ao autor, similar ao mencionado na exordial, no prazo de cinco dias úteis, sob
pena de multa diária
que arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
até o limite máximo de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), sem prejuízo d
e majoração
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1351116, a agravante aduz, em suma, que: I) “
Foram registradas 24 (vinte e quatro) viagens no período compreendido entre 10/12/2018 e 20/01/2021, ou seja, em 26 meses o agravado fez uma média de menos de 01 corrida de UBER por mês
” (fl. 05); II) “
Assim, sob o aspecto da necessidade de utilização de transporte alternativo/público, não se pode concluir que de fato restou comprovada a necessidade do agravado, já que, repita-se, a média de utilização foram 0,92 corridas por mês
” (fls. 05/06); III) “
o agravado jamais deixou de utilizar o seu veículo, salvo por curtos períodos em que houve a substituição em garantia de determinado componente
” (fl. 10); IV) “
a maioria das ordens de serviços juntadas pelo agravado dizem respeito a revisões periódicas e substituição de peças em desgaste natural, inclusive pela ostensiva utilização do veículo
” (fls. 10/11); V) “
O fundamento da medida de urgência seria o fato de o agravado ser advogado e o veículo estar indisponível ou com problemas de ar-condicionado, porém, jamais houve problema de falta de climatização em relação ao
veículo
, mas apenas ruídos. Ademais, os problemas foram consertados, estando o veículo do agravado em perfeito estado de funcionamento e conservação
” (fl. 11); VI) “
o agravado declinou de uma proposta de devolução do dinheiro pago, optando por ficar com veículo e aceitar eventuais necessidades de reparos e trocas de peças, ou seja, dentro da relação de consumo foi ofertada a devolução do dinheiro, mas o agravado negou
” (fl. 11); VII) “
o agravado comprova apenas o pagamento de itens que não são em garantia, como pneus e valores de revisões periódicas, sendo todas as peças que foram identificadas como defeito de fábrica, suportadas pelas rés
” (fl. 11); VIII) “
o ruído do ar-condicionado é uma característica do equipamento
” (fl. 12); IX) “
a nota fiscal não significa que o agravado custeou as despesas, embora o mesmo tente trazer esta interpretação aos autos. Quando os serviços são feitos em garantia, as notas fiscais são apresentadas ao cliente
” (fl. 14); X) “
Ao
contrário
do que é relatado pelo agravado na inicial, o mesmo não ficou cerca de 60 dias sem o
veículo
, já que somente quando as peças chegavam a oficina, o agravado retornava com o
veículo
para que fossem feitas as substituições
” (fl. 14); XI) “
há uma sucessão de vantagens (e tentativas) obtidas pelo agravado, que vão desde a troca por um
veículo
de melhor categoria (sem custos), a muitos atendimentos que extrapolam a garantia do bem
” (fl. 15); XII) “
resta comprovado que as circunstâncias descritas pelo agravado não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, já que deliberadamente foi recusada a recompra do veículo pelo agravado, que também jamais deixou de utilizar o bem
” (fl. 16).

No evento 1360298 consta decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante para sobrestar os efeitos da decisão agravada no tocante ao deferimento da tutela provisória em relação a todos os litisconsortes passivos, na forma do artigo 1.005,
caput
, do Código de Processo Civil
1
.

Contrarrazões apresentadas nos eventos 1520587/1520588, acompanhada dos documentos acostados nos eventos 1520589/1520602, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. [...].

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOTAL AUTOM
Ó
VEIS LTDA
, em face da r. decisão com cópia no evento 1351171, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de resolução de negócio jurídico cumulada com pedido de danos materiais e morais” de nº 0027525-86.2019.8.08.0035 ajuizada por
C
Í
CERO F
É
LIX DA SILVA

em desfavor da agravante e da

SPG Distribuidora de
Veículos Ltda
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e determinou
“que as requeridas disponibilizem
veículo reserva ao autor, similar ao mencionado na exordial, no prazo de cinco dias úteis, sob
pena de multa diária
que arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
até o limite máximo de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), sem prejuízo d
e majoração
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1351116, a agravante aduz, em suma, que: I) “
Foram registradas 24 (vinte e quatro) viagens no período compreendido entre 10/12/2018 e 20/01/2021, ou seja, em 26 meses o agravado fez uma média de menos de 01 corrida de UBER por mês
” (fl. 05); II) “
Assim, sob o aspecto da necessidade de utilização de transporte alternativo/público, não se pode concluir que de fato restou comprovada a necessidade do agravado, já que, repita-se, a média de utilização foram 0,92 corridas por mês
” (fls. 05/06); III) “
o agravado jamais deixou de utilizar o seu veículo, salvo por curtos períodos em que houve a substituição em garantia de determinado componente
” (fl. 10); IV) “
a maioria das ordens de serviços juntadas pelo agravado dizem respeito a revisões periódicas e substituição de peças em desgaste natural, inclusive pela ostensiva utilização do veículo
” (fls. 10/11); V) “
O fundamento da medida de urgência seria o fato de o agravado ser advogado e o veículo estar indisponível ou com problemas de ar-condicionado, porém, jamais houve problema de falta de climatização em relação ao
veículo
, mas apenas ruídos. Ademais, os problemas foram consertados, estando o veículo do agravado em perfeito estado de funcionamento e conservação
” (fl. 11); VI) “
o agravado declinou de uma proposta de devolução do dinheiro pago, optando por ficar com veículo e aceitar eventuais necessidades de reparos e trocas de peças, ou seja, dentro da relação de consumo foi ofertada a devolução do dinheiro, mas o agravado negou
” (fl. 11); VII) “
o agravado comprova apenas o pagamento de itens que não são em garantia, como pneus e valores de revisões periódicas, sendo todas as peças que foram identificadas como defeito de fábrica, suportadas pelas rés
” (fl. 11); VIII) “
o ruído do ar-condicionado é uma característica do equipamento
” (fl. 12); IX) “
a nota fiscal não significa que o agravado custeou as despesas, embora o mesmo tente trazer esta interpretação aos autos. Quando os serviços são feitos em garantia, as notas fiscais são apresentadas ao cliente
” (fl. 14); X) “
Ao
contrário
do que é relatado pelo agravado na inicial, o mesmo não ficou cerca de 60 dias sem o
veículo
, já que somente quando as peças chegavam a oficina, o agravado retornava com o
veículo
para que fossem feitas as substituições
” (fl. 14); XI) “
há uma sucessão de vantagens (e tentativas) obtidas pelo agravado, que vão desde a troca por um
veículo
de melhor categoria (sem custos), a muitos atendimentos que extrapolam a garantia do bem
” (fl. 15); XII) “
resta comprovado que as circunstâncias descritas pelo agravado não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, já que deliberadamente foi recusada a recompra do veículo pelo agravado, que também jamais deixou de utilizar o bem
” (fl. 16).

Consoante se depreende da petição que ensejou a decisão recorrida, resumidamente, o agravado pleiteou a disponibilização de um veículo reserva, sob a alegação de que o veículo “zero quilômetro” adquirido junto à agravante, JAC Motors T40, apresentou uma infinidade de problemas, gerando-lhe muito transtorno, uma vez que, por ser advogado, dependia do veículo para se deslocar de sua residência para o escritório, para os fóruns da Grande Vitória e para lazer com a família.

O recorrido aduziu que aceitou a proposta da agravante de troca do mencionado automóvel por outro da mesma marca, o JAC Motors T6, porém, este também apresentou uma série de defeitos que colocaram ele e sua família potencialmente em risco de morte ou lesões gravíssimas.

Assim, o agravado sustentou que, nessas condições, o veículo não lhe tem serventia e que diversas foram as idas e vindas à oficina credenciada, sendo que os custos foram arcados por ele, mesmo o automóvel estando dentro da garantia. Além disso, diante dos infortúnios alegados, passou a ter uma despesa muito grande com Uber, já que “
o veículo passa mais tempo na oficina do que em utilização
”.

Dessa forma, o recorrido afirmou que não pode sequer vender ou trocar o veículo, por ser objeto da demanda de origem, sendo que um veículo próprio é indispensável para ele, no exercício da advocacia, face ao volume de processos sob sua responsabilidade.

O douto juízo
a quo
deferiu o pleito, e é deste
decisum
que se insurge a agravante.

O Código de Defesa do Consumidor assevera, sem seu artigo 26, §3º que, a partir do momento em que se tem conhecimento do vício oculto, inicia-se o prazo decadencial para reclamá-lo. Junto a isso, vem a previsão do artigo 18, §1º do mesmo diploma legal, que impõe como requisito, para optar pelas alternativas dele constantes, que o vício não tenha sido sanado no prazo máximo de trinta dias. Esse prazo, frise-se, contado a partir da reclamação do vício oculto. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo em comento:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [...]

In casu
, porém, o próprio consumidor admite em sua peça de ingresso que cada reparo não utilizou mais do que os 30 (trinta) dias previstos em lei.

E apesar de afirmar que houve uma sucessão de defeitos, muitas vezes idênticos aos supostamente já solucionados, o que se verifica nas ordens de serviço, cujas cópias encontram-se nos eventos 1351192, 1351199 e 1351206, somadas às revisões obrigatórias a cada quantidade de quilometragem determinada (evento 1351183), é que a maioria das reclamações apontadas revelaram a necessidade de trocas de itens devido a desgaste natural do veículo, pelo seu uso.

Ademais, embora o recorrido tenha justificado a imprescindibilidade do deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na origem no fato de que necessita do veículo para realizar o seu labor, não há indicativo nos autos de que o automóvel esteja impróprio para utilização, pelo contrário, o que se verifica da documentação acostada é que diversos componentes, visando sanar os defeitos alegados pelo recorrido, foram substituídos em garantia, como a caixa de direção, conjunto do compressor do ar-condicionado e do condensador, bomba do lavador do para-brisa, maçaneta interna da porta do veículo, conjunto de câmera de ré e alavanca de câmbio, tudo dentro do prazo legal.

Aliás, são escassos os recibos constantes dos autos que comprovam a utilização de transporte alternativo (evento 1351186), o que reverbera na conclusão de que os reparos foram realizados em prazo exíguo e que o recorrido permanece utilizando o automóvel adquirido, o que se comprova, também, pela medição de sua quilometragem.

Nesse sentido, a meu ver, o risco ao resultado útil do processo milita em favor da agravante, haja vista que, ao final da marcha processual, o veículo dado em substituição terá sofrido grande depreciação pelo uso, ao passo que o veículo do agravado estará em perfeito estado de conservação, e ainda com quilometragem bastante inferior.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO RESERVA
–
DECISÃO REVOGADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Código de Defesa do Consumidor assevera, sem seu artigo 26, §3º que, a partir do momento em que se tem conhecimento do vício oculto, inicia-se o prazo decadencial para reclamá-lo. Junto a isso, vem a previsão do artigo 18, §1º do mesmo diploma legal, que impõe como requisito, para optar pelas alternativas dele constantes, que o vício não tenha sido sanado no prazo máximo de trinta dias. Esse prazo, frise-se, contado a partir da reclamação do vício oculto.

2.

In casu
, porém, o próprio consumidor admite em sua peça de ingresso que cada reparo não utilizou mais do que os 30 (trinta) dias previstos em lei. E apesar de afirmar que houve uma sucessão de defeitos, muitas vezes idênticos aos supostamente já solucionados, o que se verifica nas ordens de serviço, somadas às revisões obrigatórias a cada quantidade de quilometragem determinada, é que a maioria das reclamações apontadas revelaram a necessidade de trocas de itens devido a desgaste natural do veículo, pelo seu uso.

3.
Ademais, embora o recorrido tenha justificado a imprescindibilidade do deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na origem no fato de que necessita do veículo para realizar o seu labor, não há indicativo nos autos de que o automóvel esteja impróprio para utilização, pelo contrário, o que se verifica da documentação acostada é que diversos componentes, visando sanar os defeitos alegados pelo recorrido, foram substituídos em garantia, como a caixa de direção, conjunto do compressor do ar-condicionado e do condensador, bomba do lavador do para-brisa, maçaneta interna da porta do veículo, conjunto de câmera de ré e alavanca de câmbio, tudo dentro do prazo legal.

4.
Aliás, são escassos os recibos constantes dos autos que comprovam a utilização de transporte alternativo, o que reverbera na conclusão de que os reparos foram realizados em prazo exíguo e que o recorrido permanece utilizando o automóvel adquirido.

5.
Nesse sentido, o risco ao resultado útil do processo milita em favor da agravante, haja vista que, ao final da marcha processual, o veículo dado em substituição terá sofrido grande depreciação pelo uso, ao passo que o veículo do agravado estará em perfeito estado de conservação, e ainda com quilometragem bastante inferior.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.